Tribunal: TJSP
Processo: 0004796-87.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Decisão homologatória de cálculo da pena. Data-base para progressão de regime. Alteração de entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão que concede a progressão de regime que tem caráter declaratório e não constitutivo. Prazo que deve ser contado do dia em que preenchidos os dois requisitos e não tão apenas o requisito

Ementa:

Agravo de Execução Penal. Decisão homologatória de cálculo da pena. Data-base para progressão de regime. Alteração de entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão que concede a progressão de regime que tem caráter declaratório e não constitutivo. Prazo que deve ser contado do dia em que preenchidos os dois requisitos e não tão apenas o requisito objetivo. Reforma da r. decisão. Agravo provido.